Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VARA CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO PRINCIPAL DESFAZIMENTO DE COMPRA E VENDA. NATUREZA EMPRESARIAL. NÃO VERIFICADA. HIPÓTESES DE COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RESTRITAS.
1. O artigo 33 da Lei no 11.697/2008, ampliado pela Resolução no 23/2010, elenca as hipóteses restritas de competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais.
2. Ante a ausência de subsunção do caso concreto às hipóteses legalmente descritas, não há que se falar em competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.
3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.